Tribunal: STF
Processo: ARE 1573096
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de demonstração efetiva da repercussão geral. O agravante sustenta genericamente a existência de repercussão, sem indicar elementos concretos de relevância econômica, política, social ou jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação genérica e não fundamentada da preliminar de repercussão geral é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do recurso extraordinário previsto no art. 1.035 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não merece provimento, pois o agravante não apresenta argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão agravada.



    4. A mera menção genérica de que o caso teria reflexos sociais ou jurídicos não supre o ônus de demonstrar a efetiva existência de repercussão geral, exigido pelo art. 1.035 do CPC.



    5. O requisito da repercussão geral demanda fundamentação concreta, com a indicação de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos das partes.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14.12.2021).



    7. A utilização de recursos manifestamente protelatórios, como embargos de declaração sem fundamento plausível, constitui conduta abusiva, passível da aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.